Tribunal: TJSP
Processo: 0016791-26.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Ministério Público se insurge quanto a absolvição – Materialidade e autoria comprovadas – Condenações que se impunham– Penas somadas, em concurso material – Regime semiaberto para Daniel e fechado para Diego, que é reincidente e possui maus antecedentes – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016791-26.2015.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados DANIEL VEIGA e DIEGO
VEIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016791-26.2015.8.26.0032 -Voto no 1446
2
VOTO no 1446
APELAÇÃO no 0016791-26.2015.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba 3a. Vara Criminal
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADOS: Daniel Veiga e Diego Veiga
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Emerson Sumariva Júnior
APELAÇÃO Receptação e adulteração de sinal identificador de
veículo automotor
Ministério Público se insurge quanto a
absolvição Materialidade e autoria comprovadas Condenações
que se impunham Penas somadas, em concurso material

Regime semiaberto para Daniel e fechado para Diego, que é
reincidente e possui maus antecedentes RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls.
571/574, cujo relatório se adota, que absolveu Daniel Veiga e Diego Veiga da
acusação contida nos artigos 180, caput, e 311, caput, c.c. os artigos 29 e 69,
todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Sustenta o Ministério Público, em síntese, que os
réus devem ser condenados pelos crimes de receptação e de adulteração de
sinal identificador de veículo automotor. Afirma que um advogado entrou em
contato com o dono da borracharia para saber se havia polícia no local, o que
evidencia a ciência dos apelados da origem criminosa do veículo. Aduz que
os réus possuem vasta folha de antecedentes criminais. Assevera que os réus
pretendiam revender o caminhão, conforme relatado pelo irmão da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016791-26.2015.8.26.0032 -Voto no 1446
3
A Defesa apresentou contrarrazões (fls. 602/604).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 650/655).
É o relatório.
Consta da denúncia que, entre os dias 20 de abril a
09 de junho de 2015, na Rua Irineu Varoni 11, Cidade e Comarca de
Araçatuba, os ora apelados Daniel Veiga e Diego Veiga, agindo em
concurso de agentes, receberam e conduziram, em proveito próprio, um
caminho marca Mercedez Benz, modelo L 1516, ano e modelo 1984, cor
vermelha, placas, BWZ-8072/Fernandópolis, coisa que sabiam ser produto de
crime. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local,
remarcaram o número do chassi e alteraram seus sinais identificadores, com o
objetivo de ocultar a sua origem ilícita.
Os réus foram absolvidos da acusação de prática de
receptação e alteração de sinal identificador de veículo automotor. O recurso
ministerial deve ser provido, para condená-los pela prática de ambos os
crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016791-26.2015.8.26.0032 -Voto no 1446
4
Em juízo, o apelado Daniel Veiga negou os fatos
que lhe são imputados. Afirmou que, juntamente com seu irmão Diego, fazia
bicos na oficina de Joel Alves da Silva, seu tio e que Santo Lodete Filho teria
ido até a referida oficina, deixando o caminhão para que fizessem um serviço
de pintura. Esclareceu que, como estava brigado com seu tio, fez o serviço em
sua casa, cobrando entre R$800,00 a R$1000,00 e, após terminar o serviço de
pintura, pediu ajuda a seu irmão Diego, para levar até a borracharia de Paulo
Rosa de Nascimento. Por fim, disse que não sabia da origem ilícita do
caminhão e negou ter feito qualquer adulteração no chassi ou em qualquer
outro sinal identificador do veículo, relatando que Santos Lodete foi
assassinado.
A par disso, o réu Diego Veiga negou em Juízo os
fatos que lhe são imputados. Relatou que sua única participação nos fatos se
deu para ajudar seu irmão a levar um pneu até a borracharia de Paulo Rosa
Nascimento. Disse não ter participado do serviço de pintura e não fez
nenhuma adulteração nos sinais identificadores do veículo.
A versão dos réus restou isolada nos autos.
A vítima Rogério Gimenez Lopes Filho informou
que deixou seu caminhão estacionado em um posto e, quando retornou,
percebeu que o veículo havia sido furtado. Esclareceu que, após cinquenta e
um dias, seu irmão, José Gimenez, veio à cidade de Araçatuba e viu o
caminhão estacionado em frente à uma borracharia, sendo a polícia
comunicada, tendo o dono da borracharia informado que os apelados haviam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016791-26.2015.8.26.0032 -Voto no 1446
5
deixado o caminhão lá. O caminhão havia sido pintado, sua carroceria
retirada e os pneus trocados, bem como a placa e o número do chassi
adulterados. Estimou o prejuízo em torno de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais).
A testemunha José Gimenez Sobrinho, irmão da
vítima, informou que estava na cidade de Araçatuba quando viu o caminhão
na beira da pista, reconhecendo alguns detalhes do veículo, como o protetor
de molas do lado direito e duas fitas, uma verde e uma vermelha amarradas
ao volante. O caminhão havia sido pintado, sua carroceria retirada, os pneus
trocados, a placa substituída e os números do chassi adulterados.
Os policiais civis Claudemir Fernandes e Carlos
Alberto Dutra foram informados de que o irmão da vítima havia encontrado o
caminhão na cidade de Araçatuba. Vieram até esta cidade, junto com a
vítima, que reconheceu o veículo. O irmão da vítima viu o caminhão perto da
borracharia. O dono do estabelecimento disse que quem deixou o veículo lá
eram os réus. O caminhão estava com a cor modificada e com os sinais
identificadores alterados.
A testemunha Paulo Rosa de Nascimento informou
que, em data incerta, um homem foi até sua borracharia com um caminhão
para que a sua roda fosse retirada, e, no dia seguinte, retornou, dessa vez
acompanhado de outro rapaz, seu irmão, para que fosse efetuada a troca da
roda por aquela que havia sido retirada no dia anterior. Posteriormente, no
mesmo dia, policiais civis foram à sua borracharia, informando que o veículo
havia sido furtado e adulterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016791-26.2015.8.26.0032 -Voto no 1446
6
A testemunha Norberto de Paula disse que os réus
pediram um step emprestado para ele, sendo que emprestou. Depois
devolveram-lhe o step.
A testemunha Joel, tio dos réus, disse que eles
faziam bicos, tanto no seu estabelecimento comercial como em vários outros,
desconhecendo os fatos à eles imputados.
Note-se que os réus alegam que o réu Daniel foi
contrato por Santo Lodete Filho para pintar e fazer algumas alterações no
caminhão, sendo que o corréu Diego apenas o ajudou a levar o caminhão na
borracharia para trocar um pneu. A pessoa chamada Santo Lodete Filho,
porém, foi assassinada após os fatos.
Apesar da alegação dos réus sobre a contratação
destes serviços, tais fatos não restaram comprovados. Não foi apresentada
nenhuma nota fiscal, documento ou nem mesmo mensagem telefônica para
comprovar a prestação dos serviços mencionados.
Ademais, constou do depoimento prestado na
delegacia (fls. 58/59) que Rodolfo Carlos de Oliveira, que é proprietário da
borracharia onde os apelados tentaram substituir uma das rodas do veículo,
narrou que um advogado entrou em contato com ele e questionou se a polícia
estava no local, o que indica de forma indubitável a ciência que os apelados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016791-26.2015.8.26.0032 -Voto no 1446
7
tinham da origem criminosa do veículo.
Nítido, assim, que tinham inteira ciência da origem
ilícita dos bens, não só ante a falta de documentos ou nota fiscal, a ausência
dos sinais identificadores do caminhão, bem como, notadamente, pelo fato de
um advogado ter telefonado para a borracharia perguntando se havia policiais
no local. Ademais, o sinal identificador do caminhão foi alterado, de modo a
demonstrar que os réus sabiam da origem ilícita do bem.
Mas não é só. Conforme relatado pelo senhor José
Gimenenez Sobrinho, ao atestar que o caminhão que estava na borracharia
era de propriedade do seu irmão, de forma dissimulada demonstrou interesse
em comprá-lo, ao que lhe foi informado, por um suposto proprietário do
caminhão, que o caminhão já havia sido vendido e que, após a troca do pneu,
seria entregue para um comprador no estado do Mato Grosso do Sul. Ou seja,
o caminhão furtado estava sendo pintado e teve seus sinais identificadores
modificados para a revenda.
Outro fato que gera certeza de que os réus sabiam da
origem ilícita do bem é que eles trabalhavam na oficina de seu tio, mas
resolveram realizar os serviços em casa e trocar o pneu do veículo em uma
borracharia de terceiro. A alegação de que não levou o caminhão da oficina
de seu tio porque estavam brigados não convence, até porque tal tio nada
disse sobre isto em juízo. Resta comprovado que, na realidade, os réus
realizaram serviços na surdina, para que não fossem descobertos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016791-26.2015.8.26.0032 -Voto no 1446
8
Não há que se falar que o réu Diego não participou
dos delitos junto com o irmão, visto que seu nome foi citado diversas vezes
pela testemunha Paulo em sede policial (fls. 58), quando disse que o
combinado de troca de pneus foi todo realizado por ele. Paulo confirmou, em
juízo, que ambos foram até a borracharia para trocar o step do veículo.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.
Com efeito, a inconsistência da escusa do réu e as
circunstâncias em que flagrado, em cotejo com a prova oral, patenteiam o
efetivo cabimento da condenação. É firme, inclusive, o entendimento
jurisprudencial que destaca a pertinência de se formar certeza sobre a ciência
do réu quanto à origem ilícita dos bens a partir da combinação e concatenação
dos elementos de convicção amealhados.
Vale ter presente, assim, o que bem observou o E.
Des. Laerte Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015 pela 2a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação no
0003160-39.2010.8.26.0210: “Deveras, no caso de receptação dolosa, a
presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem pode derivar
'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo,
do modus operandi' do agente, porquanto 'não há como aferir-se o dolo de maneira
direta ou positiva' (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma
linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016791-26.2015.8.26.0032 -Voto no 1446
9
Franco e outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2,
Parte Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento,
por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por
indícios (cfr. Jurisprudência mencionada por JULIO FABRINI MIRABETE, Código
Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
No mesmo sentido:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em
se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil
e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a
jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse
injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que
recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a
respeito do fato” (Ap. no 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j.
em 10.11.2011).
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil, não
se pode penetrar no foro íntimo do agente para aferição do dolo. Tal prova deve ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias externas. Para o Juiz Nogueira Filho, 'a
prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode
extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração' (JUTACRIM 96:240) [...]. Portanto, sendo o delito em exame, a exemplo
do furto, cometido sem a presença de testemunhas, com notória dificuldade para
sua comprovação, não se pode exigir prova robusta e deve ser dado valor aos
indícios, desde que convergentes e concorrentes” (Ap. Crim. no
993.07.116970-6, 7a Câmara Dir. Criminal B, Rel. Cláudio Emanuel
Graziotto, j. 22.10.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016791-26.2015.8.26.0032 -Voto no 1446
10
Portanto, configurados os delitos de receptação e
alteração de sinal identificador de veículo automotor.
Passa-se à análise da dosimetria.
No que se refere ao réu Daniel, na primeira fase
deve ter sua pena fixada no mínimo legal. Não consta de sua folha de
antecedentes condenações transitadas em julgado (fls. 285/290). Ausentes
agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena, a sanção
para o crime de receptação é de 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo e do crime de alteração de sinal
identificador de veículo automotor é de 03 (três) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Diante do concurso material entre os crimes, a
sanção definitiva é de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
No que se refere ao réu Diego, na primeira fase da
dosimetria, a pena de ambos os crimes deve ser aumentada em 1/6 (um sexto)
diante da presença de maus antecedentes comprovados por fls. 363.
Na segunda fase, a pena de ambos os crimes deve
ser aumentada também em 1/6 (um sexto) diante da presença da agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016791-26.2015.8.26.0032 -Voto no 1446
11
reincidência, comprovada pelo documento de fls. 364.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição de
pena, a sanção para o delito de receptação é 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e
10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor
unitário mínimo, e para o delito de adulteração de sinal identificador de
veículo automotor é 04 anos e 01 mês de reclusão, e pagamento de 12 (doze)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Os dois crimes mencionados estão em evidente
concurso material e, por isto, suas reprimendas devem ser somadas,
alcançando 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao réu Daniel, o regime inicial de
cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, diante da gravidade do delito
cometido, que envolveu veículo de alto valor, foi praticado em concurso de
agentes e gerou grande prejuízo à vítima. No que se refere ao réu Diego,
diante de seus maus antecedentes e sua reincidência, o regime inicial deverá
ser o fechado, tendo em vista sua personalidade voltada para a prática de
delitos e em observância ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Não é possível a substituição da pena restritiva de
liberdade por restritiva de direitos porque as circunstâncias indicam que essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016791-26.2015.8.26.0032 -Voto no 1446
12
substituição não é suficiente para a prevenção e punição dos delitos práticos.
Ademais, o quantum da pena do réu Diego impede a substituição.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para declarar o réu Daniel
Veiga incurso nos artigos 180, caput, e 311, caput, c.c. artigo 69, todos do
Código Penal, condenando-o à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
no valor unitário mínimo e declarar o réu Diego Veiga incurso nos artigos
180, caput, e 311, caput, c.c. artigo 69, todos do Código Penal, condenando-o
à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
FÁTIMA GOMES
Relatora